Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-65.2023.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006020-65.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MARTINS - CPF: 000.203.101-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIONE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.013.561-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com os efeitos da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, notadamente pela ausência de exame de corpo de delito e pela alegação de que houve apenas agressões verbais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato, mesmo na ausência de laudo pericial, considerando a palavra da vítima e demais elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressões físicas que, em regra, não deixam vestígios, o que torna desnecessário o exame de corpo de delito para sua comprovação.

4.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar juízo condenatório.

5.

No caso, as declarações da vítima foram firmes e consistentes em todas as fases, encontrando respaldo no boletim de ocorrência, no pedido de medidas protetivas e no depoimento testemunhal colhido em juízo.

6.

A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer prova robusta que infirme a narrativa da vítima, não afasta a autoria e a materialidade da contravenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

2.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por vias de fato, dada a natureza da infração, que prescinde de vestígios físicos.

3.

A negativa isolada do acusado não prevalece sobre o conjunto probatório coeso e convergente que corrobora a narrativa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, Sexta Turma, j. 26/10/2021; TJMT, N.U 1000641-27.2021.8.11.0042, j. 13/02/2025; TJMT, N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Alex Martins
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1006020-65.2023.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato em ambiente doméstico, tipificada no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer sua
absolvição, sustentando a insuficiência de provas
para embasar o édito condenatório. Argumenta que não há provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, destacando a ausência de exame de corpo de delito, uma vez que a vítima não compareceu para realizá-lo. Afirma que a condenação está baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos, e que o próprio acusado afirmou que houve apenas agressões verbais mútuas (id. 290239902).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso (id. 290239905), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Palavra da vítima uníssona e coerente - Declaração de policial militar - Provas suficientes - Entendimento do STJ, TJMT e TJRO - Parecer pelo
desprovimento
do recurso”
(id. 292551354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 18/03/2023, por volta das 21h00min, na residência do casal localizada na Avenida José Alves Ferreira, nº 952, Bairro São Cristóvão, em Pontes e Lacerda/MT,
Alex Martins
, após retornar com a vítima Edione Moreira dos Santos de uma confraternização na casa de amigos, iniciou uma discussão, durante a qual empurrou a vítima contra uma cadeira, ameaçou dar-lhe uma facada e, posteriormente, apossou-se de uma faca, segurou a vítima por trás e colocou a arma branca contra seu pescoço. Diante dos fatos, vizinhos acionaram a Polícia Militar que foi até o local e efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado (id. 290239866).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

Malgrado o inconformismo diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
e
autoria
da contravenção penal de vias de fato estão satisfatoriamente demonstradas, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência, do pedido de providências protetivas e, principalmente, pela palavra coerente e uníssona da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima
Edione Moreira dos Santos
, em fase inquisitorial declarou que:

“(...) QUE a declarante declara que na data de hoje (18/03/2023), no período da tarde em companhia do suspeito, foram para casa de um amigo dele, onde passaram a beber e comer carne assada, quando de repente ele derramou cerveja em min, o que reclamou para ele, quando pela segunda vez ele tornou a derrubar cerveja em min, motivo que novamente reclamou para ele, pedindo para cuidar do copo para não derrubar cerveja nos outros, motivo que o mesmo se irritou chamando para irem para casa, e chegando em casa o mesmo começou a me ofender, dizendo que estava dando moral para outros homens, e negando que não estava dando moral para ninguém, vez que todos que estavam lá eram casados,
então passou a me xingar de vagabunda, sem vergonha, puta, etc., e ainda me jogou na cadeira, dizendo que iria me dar uma facada, a qual respondeu “então pega a faca”, o qual de fato pegou uma faca da cozinha, e me agarrou por trás colocando a faca em meu pescoço, e sendo uma faca muito afiada, de pronto já feriu meu pescoço, e ele só cessou as agressões por que nosso filho de 11 anos
, saiu correndo e gritando, dizendo que ia chamar a irmã, mas antes pediu socorro aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar que estiveram no local fazendo a prisão em flagrante do mesmo; (...)”.
(id. 290238941).

Ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão apresentada na fase policial, narrando que “
s fatos ocorreram, de modo que o acusado agrediu com empurrões, tapas e encostou a faca com o lado contrário no pescoço, sendo que o filho estava presente”
(id. 290239896).

O policial militar
Bruno Fernandes da Costa
, ouvido em juízo, confirmou que foi o responsável pelo atendimento da ocorrência, relatando que, embora não tenha presenciado os fatos, ao chegar ao local encontrou tanto a vítima quanto o acusado visivelmente nervosos, tendo elaborado o boletim de ocorrência com base na narrativa da vítima.

O acusado, por sua vez, permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática delitiva, alegando que houve apenas discussão verbal entre o casal, versão que não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Como se sabe, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar decreto condenatório quando harmoniosa e corroborada pelos demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"(...) A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato restaram comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e demais elementos probatórios, sendo dispensável laudo pericial específico."
(N.U 1000641-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –DANO MORAL “IN RE IPSA” - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade"
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021).

Além disso, é importante destacar que a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se justamente por não deixar vestígios, sendo desnecessária, por sua própria natureza, a realização de exame pericial para sua comprovação. Tanto é assim que, caso as agressões tivessem deixado marcas ou lesões visíveis, a conduta poderia configurar o delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), e não a contravenção em análise.

Conforme precedente deste Tribunal:

“A contravenção penal de vias de fato é uma ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da ofendida, motivo pelo qual a ausência de laudo pericial ou de constatação física, permitem a sua comprovação por outros elementos probatórios”
(N.U 1001177-14.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Por fim, observo que a violência doméstica, infelizmente, é um mal persistente em nossa sociedade, e que muitas de suas vítimas silenciam por vergonha, medo ou falta de perspectiva. Não raramente, os agressores se valem justamente da natureza clandestina do delito para tentar se eximir da responsabilidade penal, o que torna ainda mais relevante a valorização da palavra coerente da vítima como meio de prova.

No caso dos autos, não há dúvidas de que o apelante praticou vias de fato contra sua companheira, fato este ocorrido no ambiente doméstico, sendo que as declarações da vítima, coerentes e uniformes tanto na fase policial quanto em juízo, constituem prova suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Portanto, o caso ora em exame
não comporta a pretendida absolvição
ao argumento de insuficiência de provas, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025